Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONHECIMENTO PARCIAL.
1. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador. Não tendo o agravante se insurgido contra a decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso, opera-se a preclusão quanto a nesse ponto.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
5. Diante da ausência dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e restando demonstrado o desígnio buscado pelo embargante – mero prequestionamento –, os presentes aclaratórios não podem ser acolhidos.
6. Recurso conhecido e desprovido.